Tribunal: TJDFT
Processo: 0704342-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONTAGEM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DE DEVER CONTRATUAL QUE GERA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. MORA CONFIGURADA DA PROMITENTE-VENDEDORA PELO ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE TÉRMINO DO EMPREENDIMENTO, INCLUÍDO O TEMPO DE PRORROGAÇÃO PREVISTO EM CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. INADIMPLEMENTO QUE TEM REPERCUSSÃO JURÍDICA PARA ALÉM DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EFEITOS QUE SE ESPRAIAM E ATINGEM O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO PELA COMPRADORA PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. OBRA NÃO CONCLUÍDA NO PRAZO AJUSTADO. FATO QUE IMPEDE O INÍCIO DE FASE DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MÚTUO E FAZ PRORROGAR O TEMPO DE COBRANÇA DOS JUROS DE OBRA. SITUAÇÃO PREJUDICIAL AO MUTUÁRIO, QUE FICA IMPEDIDO DE DAR INÍCIO À AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA QUE CONTRAIU. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA DA CONSTRUTORA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso da ré porque não foram apresentados fundamentos nas contrarrazões fundamentos que possam amparar o pretendido juízo negativo de admissibilidade da apelação.
2. Ocorrendo atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, legitimada está a construtora/incorporadora a figurar no polo passivo da ação em que postulada indenização por prejuízos advindos ao comprador pela impossibilidade ver encerrado prazo durante o qual se comprometera a pagar ao agente financeiro a chamada taxa de evolução da obra ou taxa de obra ou juros de obra. Encargo cujo término do pagamento está vinculado à conclusão da obra. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.280.825, para os casos de responsabilidade por ilícito contratual, o prazo prescricional é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Prejudicial de prescrição rejeitada.
4. Submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída pelas partes ao firmarem, entre si, Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção, porquanto as figuras do promitente-comprador e dos promitentes-vendedores se subsomem, respectivamente, às figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. A pactuação da cláusula contratual que prevê a extensão do prazo de entrega do imóvel em construção em mais 180 (cento e oitenta) dias úteis, não se revela abusiva, justificando-se pela complexidade da atividade de construção civil, conforme, inclusive, entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. Atraso da entrega da obra que se verifica mesmo no caso de contagem do prazo de prorrogação em dias úteis.
6. Não sendo objeto da demanda qualquer aspecto relativo à validade do contrato de mútuo que firmaram o consumidor-comprador e a instituição financeira, manifesto o não cabimento de discussão acerca da validade de estipulação relativa a juros de obra, os quais são devidos na fase de construção do empreendimento imobiliário.
7. O término da obra é situação fática, nos termos do contrato de financiamento bancário, autorizadora do início da fase de amortização do capital financiado. Enquanto não comprovado o término da obra, fica o mutuário/comprador sujeito ao pagamento de encargos relativos a juros de obra, sem possibilidade de serem os pagamentos que realiza contabilizados para amortização da dívida contraída. Circunstância verificada por culpa exclusiva da construtora/incorporadora e ensejadora de prejuízo ao promitente-comprador. Dever de indenizar configurado.
8. Preliminares rejeitadas, recursos conhecidos e desprovidos.